Tribunal: TJDFT
Processo: 0703747-17.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703747-17.2020.8.07.0010 RECORRENTES: HIGOR NATAN DE ARAÚJO MOURA, SAMUEL ARCANJO DOS PASSOS, LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS, EDILBERTO SARAIVA LEAL JÚNIOR, CLEBER MACHADO RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO. FURTOS QUALIFICADOS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RECORRER. CONHECIMENTO PARCIAL. DUPLA CONDENAÇÃO PELO MESMO FATO. COISA JULGADA. SENTENÇA ANULADA NO PONTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE. USO DE ARMA DE FOGO. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE (ARTIGO 2o, §§ 2o E 4o, INCISO I, DA LEI No. 12.850/2013). COMPROVAÇÃO. CONHECIMENTO PELOS INTEGRANTES DO GRUPO. FRAÇÃO DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE RECEPTAÇÃO. DESCABIMENTO. CONCURSO MATERIAL CONFIGURADO. PENA DE MULTA PROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. 1. Ausente o interesse dos réus em recorrer quanto aos pontos em que a sentença lhes foi favorável, os recursos devem ser parcialmente conhecidos. 2. Devidamente comprovada a dupla condenação pelo mesmo fato criminoso, sendo a condenação dos presentes autos posterior à outra indicada, impõe-se, no ponto, o reconhecimento da nulidade da r. sentença, em razão da coisa jugada. 3. Se as provas produzidas nos autos em conjunto com os elementos informativos colhidos comprovam a existência de uma associação estruturalmente ordenada, de mais de 04 (quatro) pessoas, com divisão de tarefas entre seus integrantes, voltada para a prática de crimes cujas penas máximas são superiores a 04 (quatro) anos, torna-se inviável o acolhimento do pedido de absolvição. 4. Devidamente comprovado nos autos que os crimes foram cometidos com o emprego de arma de fogo e que houve a participação de menores nos crimes, incabível o pedido para exclusão das causas de aumento prevista artigo 2o, §§ 2o e 4o, inciso I, da Lei no. 12.850/2013 para o crime previsto no artigo 2o, “caput”, da Lei no. 12.850/2013. 5. Descabido os pedidos de absolvição pautados no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, se o acervo probatório reunido nos autos é suficiente a demonstrar a autoria e materialidade dos delitos de receptação, furto qualificado, roubo circunstanciado, corrupção de menores e adulteração de sinal identificador de veículo automotor imputados aos apelantes na denúncia. 6. Deve o réu responder pelo emprego de arma de fogo no crime de Organização Criminosa, uma vez que o conjunto probatório evidencia o conhecimento de que o grupo praticava roubos de veículos, mediante uso de arma de fogo para subtrair os veículos que sofreriam adulteração. 7. Não se podendo extrair da prova dos autos que a associação criminosa dispunha de relevante número de armas, descabe o aumento máximo na fração de 1⁄2 (metade), impondo-se, no caso, aplicar-se 1/6 (um sexto). 8. Considerando que pelo menos dois adolescentes participaram da organização criminosa, reputa-se adequado o aumento aplicado na terceira fase da dosimetria da pena, no patamar de 1/3 (um terço). 9. Inviável a aplicação do concurso formal quando evidenciado que o réu agiu mediante condutas diversas e desígnios autônomos, sendo aplicável, assim, a regra do concurso material, descrito no art. 69 do Código Penal. 10. Se a pena é superior a 04 (quatro) e não excede a 08 (oito) anos, o regime cabível é o semiaberto, no entanto, tratando-se de réu reincidente, fixa-se o regime fechado, conforme se extrai do artigo 33, § 2a, do Código Penal. 11. Na pena superior a 04 (quatro) anos é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena (artigo 44, inciso I e artigo 77, ambos do Código Penal). 12. Compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais a apreciação de pedido de gratuidade de justiça e consequente isenção de pagamento de custas processuais. 13. Recursos dos réus LUCAS GABRIEL GONÇALVES DE OLIVEIRA, SAMUEL ARCANJO DOS PASSOS, HIGOR NATAN DE ARAÚJO MOURA, EDILBERTO SARAIVA LEAL JÚNIOR e LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS parcialmente conhecidos. Recursos dos demais réus integralmente conhecidos. No mérito, parcialmente providos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 2o, §§ 2o e 4o, inciso I, da Lei 12.850/2013, sustentando ser hipótese de absolvição, ao argumento de não haver subsídio para a condenação no delito de organização criminosa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 2o, §§ 2o e 4o, inciso I, da Lei 12.850/2013, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “por todas as razões expostas, é de rigor a manutenção do decreto condenatório quanto à condenação dos réus pelo crime de organização criminosa” (ID. 42589213). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016